Tribunal: STF
Processo: AI 81842
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-17
Data de publicação: 1981-02-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE NÃO ACOLHEU, EM
EXECUÇÃO, PREJUDICIAL PERTINENTE A COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART-153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.